Tribunal: TJDFT
Processo: 0746537-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarado o direito do requerente em converter e averbar o tempo exercido em condições especiais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que o caso em apreço não se trata de criação de um novo regime de aposentadoria, mas tão somente a aplicação de outra norma que, tendo exaurido de forma mais abrangente a questão do risco da atividade prestada pelo servidor. Argumenta que a sua atividade exercida é prestada sob condições especiais que prejudicam a saúde, a integridade física e mental, pois abarca fatores perigosos e insalubres e que a natureza do risco da atividade é reconhecida pelo STJ. Afirma que o Supremo Tribunal Federal considerou a possibilidade de serem aplicadas as normas do regime geral de previdência para viabilizar o direito à conversão em tempo comum do serviço prestado sob condições especiais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Conforme o Tema 942 do STF é possível a “aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.” Contudo, em relação à atividade exercida pela recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.

4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende a recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1400100, 07488509220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.